Tribunal: TJDFT
Processo: 0715764-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PENA. MÍNIMO LEGAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso na pena do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. A Defesa pleiteia o afastamento da qualificadora, sob o argumento de que não foi realizada perícia no veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de perícia no veículo para a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, quando a prova produzida no decorrer da instrução é suficiente para caracterizá-la.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, § 4°, inciso I; Código de Processo Penal, artigo 158.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1782403, 07035141020218070002, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023; Acórdão 1766101, 07042275720238070020, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 11/10/2023.